Tribunal: TJDFT
Processo: 0712671-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTOS. PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL No 5.295/2004. INDULTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DO PERÍÓDO DE VINTE E QUATRO MESES APÓS LAVRATURA DO TERMO EM CERIMÔNIA SOLENE. CUMPRIMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DA PENA E AUSÊNCIA DE FALTAS GRAVES NOS ÚLTIMOS DOZE MESES DO CUMPRIMENTO DA PENA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS. DECRETO PRESIDENCIAL No 6.294/2007. AGRAVANTE REINCIDENTE. CUMPRIMENTO DE MAIS DA METADE DA PENA E AUSÊNCIA DE FALTAS GRAVES NOS ÚLTIMOS DOZE MESES CONTADOS RETROATIVAMETNE À PUBLICAÇÃO DO REFERIDO DECRETO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O INDULTO PLENO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Decreto no 5.295/2004 dispõe sobre a concessão de indulto condicional, uma vez que estipula uma condição futura, qual seja, não delinquir no prazo de vinte e quatro meses após a expedição do termo de indulto. Portanto, a decisão de extinção da punibilidade fica postergada para o término do prazo previsto no artigo 10 do diploma legal.
2. Na espécie, não há que se falar em violação ao disposto no artigo 10 do Decreto no 5.295/2004, pois sequer houve sentença concessiva do indulto, tampouco o agravante foi chamado a comparecer à cerimônia solene, tomar ciência das condições estabelecidas e assinar o termo de indulto.
3. O período sensível de vinte quatro meses somente se iniciaria após a concessão do indulto por sentença, com a consequente advertência em cerimônia solene e lavratura do termo de indulto, conforme dispõe o artigo 12 do Decreto no 5.295/94.
4. In casu, analisando os autos, deve ser concedido o indulto condicional, visto que o agravante preencheu o requisito objetivo, pois cumpriu 1/3 (um terço) da pena referente à 3a execução até 25/12/2004, bem como está preenchido o requisito subjetivo na medida em que não praticou falta grave nos últimos doze meses de cumprimento de pena.
5. O Decreto no 6.294/2007 restringe a concessão do indulto pleno aos condenados reincidentes que tenham cumprido mais da metade da pena até 25/12/2007 e que não tenha cometido falta grave nos últimos doze meses contados retroativamente à publicação deste Decreto.
6. No caso dos autos, o agravante reincidente resgatou até 25/12/2007 mais da metade da pena referente à 4a Execução, restando preenchido o requisito objetivo elencado no artigo 1o, inciso I, do Decreto no 6.294/2007. Também restou preenchido o requisito subjetivo, na medida em que não se constatou outras ações, execuções penais ou faltas graves perpetradas pelo agravante nos últimos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente à publicação do referido diploma legal, conforme disposto no artigo 4o deste decreto.
7. Recurso de agravo conhecido e provido para deferir a concessão de indulto condicional ao sentenciado no tocante à pena da 3a Execução (0066380-23.2002.807.00015), com base no Decreto no 5.295/2004, bem como para conceder o indulto pleno em face da pena da 4a Execução (0132948-79.2006.807.0015), nos termos do Decreto no 6.294/2007.